Tribunal: TJMT
Processo: 1009900-86.2020.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009900-86.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 407.671.081-91 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA –AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL – COMPROVAÇÃO DE INDUÇÃO EM ERRO NA CONTRATAÇÃO – FALSA PROMESSA DE EMPRÉSTIMO PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ATRAVÉS DE COMPRA IMEDIATA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – COMPROVADO – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado, pelo conjunto probatório, a existência de ilícito decorrente de propaganda enganosa, de venda de consórcio de veículo, sem a qual, a autora não contrataria, é de ser possibilitada a rescisão do contrato, com a imediata devolução de valor já pago.

A interpretação simultânea dos artigos 30 e 34 do CDC evidenciam que toda a informação que o preposto ou representante da fornecedora faz chegar ao consumidor integra o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia à intenção das partes do que a linguagem literal ou as próprias formalidades adotadas no ajuste.

Comprovado o ilícito por parte da requerida, que induziu a consumidora a erro acerca da contratação, resta configurada a obrigação de indenizar, levando à procedência do pleito indenizatório.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1009900-86.2020.8.11.0040

Apelante:
Maria Gonçalves de Araújo

Apelada:
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso

RELATORIO.

Apelação
i
nterposta pela autora
Maria Gonçalves de Araújo.

AÇÃO:
Rescisória de Contrato de Adesão (Consórcio) com Restituição Imediata de quantia paga c/c Anulação de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por
Maria Gonçalves de Araújo
, em face de
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

SENTENÇA
:
julgou improcedente
a ação, por entender não haver provas de qualquer ato por parte da requerida que resulte em ausência ou insuficiência de informação à requerente quanto às condições do contrato do consórcio firmado entre as partes.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade da verba, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

APELO:
a apelante argui, inicialmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que há nos autos provas cabais da prática fraudulenta realizada pela recorrida.

Alega que o pagamento da entrada/adesão era realizado antes mesmo da assinatura do contrato, ou seja, antes da consumidora ter acesso ao documento físico, já estava “amarrada” ao negócio.

Aduz que existe Ação Coletiva, que tramita na Comarca de Sinop-MT, sob nº. 1002503-51.2020.8.11.0015, em desfavor da requerida, em que se discute abordagem parecida por parte da requerida.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença impugnada, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

CONTRARRAZÕES
pelo desprovimento (Id. 217750767).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.

A apelante argui a nulidade da sentença pela falta de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC.

Sucede que no caso, a sentença impugnada fundamenta as razões decidir de forma clara e adequada. Nota-se que o Juízo de origem observou o disposto no artigo 489, §1º, do CPC e artigo 93, IX, da CF, ao julgar improcedente a ação, ou seja, contrariando a pretensão da requerente, apelante.

Realça-se, a sentença encontra-se devidamente fundamentada.

Sobre a matéria, o seguinte julgado:

“(...) 2.
Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF)
”. (STJ, CORTE ESPECIAL, AgRg no RE no AgRg nos EREsp 1278505/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 19/12/2018) (g.n.).

A falta de fundamento em qualquer decisão é sem dúvida causa de nulidade; porém, eventual deficiência na fundamentação, o que não é a hipótese dos autos, não equivale à sua falta, de modo que a insurgência da apelante quanto à nulidade da sentença atacada revela-se impertinente.

Logo,
rejeita-se
a preliminar arguida.

MÉRITO.

E. Câmara:

O cerne do apelo está em saber se é caso de reforma da sentença para
determinar a rescisão do contrato de consórcio, bem como condenar a requerida a devolução imediata dos valores desembolsados pela autora, e ao pagamento de indenização por danos morais.

Cuida-se, na origem, de Rescisória de Contrato de Adesão (Consórcio) com Restituição Imediata de quantia paga c/c Anulação de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais

proposta por
Maria Gonçalves de Araújo
, em face de
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
, em que a autora alegou em síntese, que recebeu uma proposta de liberação de crédito de um representante da requerida, via ligação telefônica, na qual pagaria um valor de entrada e pegaria uma carta de crédito para aquisição de um caminhão.

Importante registrar que a atora aduz que no dia 03/05/2018 foi até o banco e realizou transferência bancária à requerida, no valor de R$ 10.875,00, e que assinou o contrato somente após a efetivação deste pagamento.

Afirma que precisou vender um imóvel para o fim de obter o dinheiro para custear o pagamento da referida entrada, bem como que em nenhum momento recebeu explicação acerca do contrato.

Sustenta que foi induzida a erro, posto que pagou a entrada acreditando que receberia a liberação do crédito, e não recebeu o valor prometido, o que lhe trouxe inúmeros prejuízos, materiais e morais.

Constata-se que a autora, ora apelante, aderiu a um grupo de consórcio. Como é sabido, a adesão a essa modalidade de contrato gera a mera expectativa de o consorciado ser contemplado e receber o bem, sem uma data pré-definida para que isso ocorra.

Deste modo, a entrega do bem e/ou crédito somente seria possível com a contemplação da autora a ocorrer por meio de sorteio ou lance, sob pena de prejudicar todo o grupo de consorciados.

Contudo, no caso, tem-se haver prova de que a autora foi mesmo ludibriada pela pessoa que lhe ofereceu o crédito, porquanto ao analisar seu depoimento pessoal em audiência de instrução (Id. 217750755), verifica-se que esta não foi informada tratar-se de consórcio, porquanto afirma que:

“Na época eu queria comprar um caminhão, daí eles me ofereceram, entraram em contato comigo não sei como, aí entraram em contato comigo e eu conversei com eles e eles me venderam essa carta de crédito. Ai na verdade não era uma carta de crédito né, era um consórcio, e eu não queria um consórcio, eu queria uma carta de crédito. ”

“Eu tive que passar dez mil e pouco para poder adquirir essa carta, só que depois que eu paguei, depois que eu fiz o pagamento, que eles foram fazer o contrato para mim, que falaram que era um consórcio, e eu não concordei.”

“Era assim, eles diziam assim, eu quero comprar um caminhão e aí eles me davam uma carta de crédito de R$ 290.000,00. Então assim, eu arrumo o caminhão, eles passavam o dinheiro diretamente para o vendedor que era o dono do caminhão né. Aí ela falou para mim, daí você paga os R$ 10.800,00, assim que você pagar e arrumou o caminhão para comprar a gente já passa o dinheiro diretamente na conta do dono do caminhão para adquirir o caminhão. A gente conseguiu o caminhão e tudo, mas o dinheiro não foi feito, porque daí eu fui cobrar eles, eles falaram que era um consórcio, daí tinha que dar lance, só que não foi isso que eles falaram para mim. ”

Sucede que as alegações da autora encontraram clareza, em especial ao analisar o depoimento da testemunha Sr.

Thomas Henrique Rodrigues Machado (Id. 217750755), que inclusive assinou o contrato objeto da ação também como testemunha, e informou que:

“ (...). Eu fui com ela até no banco, não lembro se foi na caixa econômica na época, para fazer a transferência para eles dessa entrada, desse lance, não lembro se foi R$ 10.000,00 ou R$ 11.000,00 na época, e fomos no banco fizemos a transferência para eles e em seguida fomos lá na loja deles, e daí eles entregaram o contrato para a gente, a gente assinou, eu até assinei junto com ela esse contrato aí (...)”.

Além disso, resta provado que a apelante realizou o pagamento do valor de R$ 10.892,50 a título de entrada, no dia 03/05/2018, conforme extrato juntado pela requerida (Id. 217750733).

No caso, t
rata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Verifica-se, portanto, que a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito, através dos depoimentos que confirmam que não sabia estar contratando consórcio, e que acreditou que pagaria um valor de entrada e receberia o crédito para pagamento do caminhão que pretendia adquirir, bem como que realizou o pagamento da entrada antes da assinatura do contrato.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, a requerida incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

A requerida, por sua vez, apresentou contestação em que defendeu a regularidade da contratação,
sob o fundamento de que o contrato escrito foi assinado pela autora, e que as cláusulas ali avençadas eram claras
.

Entretanto, deixou de apresentar quaisquer documentos ou provas relativas à sua atuação, no sentido de informar que a autora estaria assinando contrato de consórcio. O que coaduna com a alegação da autora de que quando realizou o pagamento da entrada, antes da assinatura do contrato, ainda não tinha conhecimento tratar-se dessa modalidade de contratação.

Dessa forma, exatamente por não conhecer o contrato durante toda a fase pré-contratual, resta evidente que a autora acreditou que a negociação se referia a financiamento de um veículo, na qual houve a promessa de que a empresa requerida disponibilizaria crédito para pagamento do bem a ser adquirido, com o posterior pagamento parcelado pela autora para a requerida.

Nesse caso, mais importante que a redação do contrato escrito, é a abordagem do representante da requerida, incutindo na mente do consumidor a ideia de que o que se estava a contratar seria um “empréstimo” ou “financiamento” para aquisição de veículo.

Conforme dispõe o art.30 do CDC, “toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. ”

De igual modo, o art.34 do mesmo Código preceitua que “o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”.

No caso, constata-se que há nos autos um conjunto probatório suficiente para demonstrar que a parte autora foi, deveras, induzida a acreditar que o contrato que estava a assinar era um empréstimo pessoal, com o adiantamento, pela requerida, do valor total do bem móvel que pretendia adquirir, após o pagamento da entrada.

Ademais, apesar de a administradora requerida tentar a todo o custo esquivar-se das suas responsabilidades, sob o fundamento de que o contrato escrito foi assinado pela autora, e que as cláusulas ali avençadas eram claras, não resta a menor dúvida de que o seu correspondente gerou na consumidora apelante, a justa expectativa de que estaria diante de um empréstimo pessoal, através de uma espécie de parcelamento próprio.

Deste modo, a conduta da empresa apelante se revela apta a justificar o cancelamento do contrato, não havendo se falar na existência de desistência do negócio por parte do consorciado, o que afasta a aplicação do Tema 315 do STJ (REsp 1.119.300/RS julgado sob o rito dos repetitivos), de modo que não se pode exigir da consumidora que aguarde o encerramento do grupo, devendo os valores desembolsados pela autora serem restituídos de imediato.

Nesse sentido:

AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONSÓRIO DE VEÍCULO –
ALEGADA FRAUDE MEDIANTE PUBLICIDADE ENGANOSA – INDUÇÃO EM ERRO NA CONTRATAÇÃO, ATRAVÉS DE FALSA PROMESSA DE COMPRA IMEDIATA DO VEÍCULO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – COMPROVADO – DANO MORAL – CONFIGURADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em realidade, a conduta ardilosa consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que a pessoa aderisse ao negócio proposto, implicam na perturbação ao estado de espírito que se mostrou ocorrida, situações que extrapolam o mero aborrecimento e descumprimento contratual e ingressam no campo do dano moral.
Tendo ainda, dispensado valor que não logrou ser restituído pela via administrativa. Se
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(N.U 1018361-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023). (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO:
CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL– ALEGADA OFERTA ENGANOSA COMO SE FOSSE UM EMPRÉSTIMO PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RESIDÊNCIA (PARCELAMENTO PRÓPRIO) – PROPOSTA VEICULADA E ABORDAGEM MALICIOSA DA CONSUMIDORA AUTORA ATRAVÉS DE MENSAGEM DE ÁUDIO VIA WHATSAPP - INDUÇÃO DA AUTORA EM ERRO
– ARTIGOS 30, 34 E 37, §1º, TODOS DO CDC E ART.112 DO CC/2002 – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA ATRAVÉS DE CORRESPONDENTES –
DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS À RÉ E A SEUS REPRESENTANTES
– INAPLICABILIDADE DO TEMA 315 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, MULTA E SEGURO –
DANO MORAL INDENIZÁVEL – OCORRÊNCIA
– RECURSO PROVIDO.

Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito, não havendo se falar em inadmissão do recurso por ausência de dialeticidade.

A interpretação simultânea dos artigos 30 e 34, ambos do CDC e do art.112 do CC/2002, em um diálogo entre as normas, evidencia que toda a informação que qualquer preposto, representante ou correspondente da fornecedora faz chegar ao consumidor integra o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia a intenção das partes do que a linguagem literal adotada no ajuste, ou as próprias formalidades do ajuste.

Se abordagem do representante da empresa de consórcio se revela apta a gerar na consumidora a justa expectativa de que estaria diante de um empréstimo pessoal, através de uma espécie de “parcelamento próprio” e não de aquisição de um consórcio, tem-se que tal engodo se revela apto a justificar a resolução do pacto, não havendo se falar desistência do negócio por parte da consorciado, o que afasta a aplicação do Tema 315 do STJ, de modo que não se pode exigir da consumidora autora que aguarde o encerramento do grupo, devendo os valores desembolsados pela autora serem restituídos de imediato, com juros de mora legais desde a citação válida e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.-

(N.U 1004817-40.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023). (grifei)

Anota-se ainda, a existência do dano extrapatrimonial, por tratar de situação que extrapola o dito mero aborrecimento.

A autora foi ludibriada, dispendeu valor que não logrou ser restituído pela via administrativa, bem assim teve de valer-se de ordem judicial para tanto.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Posto isso,
dá-se
provimento ao recurso, para
declarar nulo o contrato objeto do processo, bem como para determinar a apelada que realize o
ressarcimento do valor de
R$ 10.875,00,
pago pela autora, corrigido pelo INPC a partir do desembolso e com juros de mora de 1% a.m., a contar da citação.

Condeno ainda a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação. Com a reforma da sentença, inverte-se os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024